Tribunal: TJSP
Processo: 2146884-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de obrigação de fazer – Decisão recorrida a autorizar o levantamento de valores em favor dos recorridos – Alegada impossibilidade da medida pela executada, diante necessidade de caução – Superveniente depósito do "quantum debeatur" pela executada, sem insurgência do polo credor – Perda superveniente do interesse recursal – AGRAVO PREJUDICADO.